Tribunal: TJPA
Processo: 0062126-28.2015.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062126-28.2015.8.14.0121

APELANTE: JOSE LUIZ BARBOSA TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, COM REDEFINIÇÃO DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. TESE PROCEDENTE
. Dosimetria refeita, com aplicação da causa de diminuição de pena em seu percentual máximo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
José Luiz Barbosa Tavares,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, de forma sintética,
que no dia 10/08/2015, por volta de 21:00 horas, após os policiais civis da Delegacia de Santa Luzia do Pará receberem uma denúncia anônima que informava que no ramal da Monte Negro, zona rural do município de Santa Luzia do Pará, algumas pessoas estavam transportando drogas pelo referido ramal, sendo assim os policiais, em diligência, se deslocaram até o referido local e montaram uma barreira, momento em que abordaram uma motocicleta, conduzida pelo recorrente, ocasião em que foi realizada uma vistoria, sendo então encontrado em poder do réu um tablete de maconha pesando aproximadamente 200 gramas, motivo este que foi dada voz de prisão ao acusado e encaminhado o mesmo à presença da autoridade policial.

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado a pena acima exposta.

Em razões recursais
, ID 10398159,
postula a defesa a reanálise da dosimetria penal, argumentando inicialmente a ausência de fundamentação para que a pena base tenha sido imposta acima de seu mínimo permitido, bem como que deveria ter sido aplicado ao caso o aumento em 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Requer também a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em seu percentual máximo, substituindo-se a pena corporal por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado parcial provimento ao recurso interposto, tão somente para que a pena base do denunciado seja imposta em seu mínimo permitido, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido em lei, bem como seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, que é de 2/3 (dois terços), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

postula a defesa a reanálise da dosimetria penal, argumentando inicialmente a ausência de fundamentação para que a pena base tenha sido imposta acima de seu mínimo permitido, bem como que deveria ter sido aplicado ao caso o aumento em 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Razão assiste à Defesa.

Em análise procedida na decisão recorrida constante à ID 10398156, verifico que realmente, apesar de ter o magistrado considerado como única circunstância negativa o motivo da Maconha ser droga de elevada periculosidade social, discordo desse entendimento, pois apesar de serem todas as drogas ilícitas nocivas à saúde humana, a maconha se mostra em um patamar de nocividade bem menor quando comparada a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína e o crack, razão pela qual comungo do mesmo entendimento esposado tanto pelo Ministério Público de primeiro grau, quanto pela própria Procuradoria de Justiça em seu parecer, e
redefino a pena base do acusado

para
o mínimo permitido no tipo penal violado, que é de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa
.

Inexistente qualquer causa agravante ou atenuante da pena, bem como causas de aumento da reprimenda.

Presente a causa de diminuição da pena constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, já que o apelante se mostrou como réu primário, não dedicando-se a atividade criminosa nem a organização criminosa, o que me faz decotar 2/3 (dois terços) da pena imposta,
passando esta para 01 (um) ano e 08 m(oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 180 dias multa
,
pena esta que torno como pena definitiva
, devendo ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Considerando o quantum de pena aplicada, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do CPB, devendo estas serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 24/06/2024